Tribunal: TJMT
Processo: 1011967-37.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011967-37.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[FRANSMAR DE LIMA E SOUZA registrado(a) civilmente como FRANSMAR DE LIMA E SOUZA - CPF: 736.311.401-34 (ADVOGADO), FRANSMAR DE LIMA E SOUZA registrado(a) civilmente como FRANSMAR DE LIMA E SOUZA - CPF: 736.311.401-34 (IMPETRANTE), JEFERSON PEREIRA ALVES - CPF: 850.766.511-04 (PACIENTE), 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FERNANDO PEREIRA ALVES - CPF: 008.918.021-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ESTRUTURA LOGÍSTICA ORGANIZADA E DIVISÃO DE TAREFAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em Exame:

Habeas
C
orpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei n
.
11.343/2006, no âmbito de inquérito policial que apura transporte interestadual de entorpecentes.

A decisão impugnada manteve a custódia cautelar diante da apreensão de 72,55 kg de maconha e 13,65 kg de cocaína, ocultos em compartimentos preparados em ônibus pertencente à empresa do paciente, bem como da existência de indícios de atuação coordenada com utilização de veículo de apoio.

II.
Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (
ii
) as
condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; e (
iii
) é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III.
Razões de Decidir:

1
. A prisão preventiva exige demonstração da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do CPP e dos
arts
. 5o, LXI, e 93, IX, da CF/1988.

2
. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelo
modus operandi
sofisticado, com indícios de atuação coordenada e transporte interestadual.

3
. Elementos técnicos, como análise de GPS, sistema de monitoramento e dados telemáticos, indicam, em tese, vínculo do paciente com a logística do transporte ilícito, inclusive na condição de proprietário da empresa titular do ônibus.

4
. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrado o
periculum
libertatis
, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

5
. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta e do risco de reiteração delitiva.

6
. A via estreita do
Habeas Corpus

não comporta revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.

IV.
Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito evidenciada pela expressiva quantidade de droga e pelo modus operandi estruturado. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrado risco concreto à ordem pública. 3. É incabível a substituição por medidas cautelares diversas quando insuficientes para neutralizar o periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, LXI, e 93, IX; CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n
.
888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2024; STJ,
AgRg
no RHC n
.
210.860/DF, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2025; TJMT, HC n
.
1001382-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 05/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
JEFERSON PEREIRA ALVES
apont
ando

como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos do Inquérito Policial n. 1006017-69.2025.8.11.0004, decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
c.c
. art. 40, inc. V, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006 (Id. 354727875).

Em suas razões, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a custódia cautelar do paciente não estaria amparada em fundamentação concreta e individualizada, tendo sido mantida com base em elementos genéricos e em presunções acerca da participação do paciente nos fatos investigados (Id. 354716363).

Afirma que Jeferson Pereira Alves é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e condições pessoais favoráveis, inexistindo demonstração efetiva de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Alega que os indícios de autoria seriam frágeis, bem como que a decisão impugnada não evidenciaria, de forma contemporânea e idônea, a necessidade da manutenção da medida extrema, sendo cabível, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP.

Com esses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Documentação juntada (Id. 354716364 a 354719851).

Liminar indeferida (Id.
354808859
).

Pedidos de reconsideração (I
d.
354921854

e Id.
357155880
).

Indeferimento dos pedidos (Id.
355524395

e Id.
358105857
).

Informações prestadas pela
autoridade apontada coatora (Id.
355467361
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
,
manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
358425380
)
.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço
,
nos autos do
Inquérito Policial
n.
100
6017-69.2025.8.11.0004
,
o juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente,
pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
c.c
. art. 35, ambos
da Lei n. 11.343/06
, nos seguintes termos:

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos Laudos Periciais Definitivos (n. 1147/2024 e 1148/2024) (ID 225433108 – Pág. 9/21), que confirmam a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (72,55kg de maconha e 13,65kg de cocaína) ocultos em compartimentos preparados no ônibus de placa AMI7F92.

Quanto aos indícios de autoria e participação dos requerentes, as diligências complementares afastaram, neste momento processual, a tese defensiva de mero “acompanhamento de fiscalização”.

A prova técnica produzida (análise de GPS do veículo locado VW Polo, placa SSR-5D85, e sistema OCR – ID 223787801) revelou que JEFERSON e FERNANDO realizaram o mesmo trajeto do ônibus transportador da droga (Goiânia/GO – Porto Velho/RO – Goiânia/GO), estiveram presentes nos mesmos locais e horários de paradas críticas (
ex
: oficina em Cáceres/MT e nas imediações dos hotéis dos motoristas em Porto Velho, atuaram na função típica de “batedores”, passando pelo sistema de monitoramento de Barra do Garças/MT minutos antes da abordagem do ônibus, evidenciando a coordenação logística e a segurança da carga ilícita.

Ademais, a análise telemática do aparelho celular do corréu WARLEI (ID 206163598 – Pág. 5/16) aponta para a existência de um
financiador (“homem que paga tudo”), havendo fortes elementos que ligam essa figura a JEFERSON, proprietário formal da empresa titular do ônibus.

A manutenção da custódia se faz imperiosa para a garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito excede a normalidade do tipo penal. Não se trata de tráfico varejista ou ocasional, mas de transporte interestadual de vultosas quantidades de entorpecentes utilizando-se de veículo de transporte de passageiros modificado com compartimentos secretos, estrutura empresarial de fachada e veículos de apoio para escolta (“batedores”).

Tal
modus operandi
denota profissionalismo e habitualidade delitiva, indicando que os requerentes integram organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e alto poder financeiro para custear operações logísticas complexas. A soltura dos investigados, neste momento, representaria risco concreto de reiteração delitiva e de reorganização das atividades ilícitas.

Ressalto que condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia (Enunciado n. 43 TCCR/TJMT).

Ademais, diante do contexto de sofisticação e coordenação logística demonstrado, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública.

O monitoramento eletrônico ou a proibição de contato não seriam bastantes para impedir que os agentes, que exercem função de comando e financiamento, retomem a articulação do tráfico de drogas, valendo-se de terceiros ou de meios tecnológicos para a continuidade delitiva.

Destarte, há necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, visto que a tentativa de ocultar a real natureza da viagem durante a abordagem policial inicial demonstra clara intenção de furtar-se à responsabilidade penal.

Ante o exposto, acolho a cota ministerial e, com fundamento nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados pelas defesas de JEFERSON PEREIRA ALVES e FERNANDO PEREIRA ALVES, mantendo a segregação cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. (Id. 354727875) (grifos meus).

Em apertada síntese,
a
defesa alega constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva de
Jeferson
Pereira Alves, sustentando ausência de fundamentação concreta e individualizada. Argumenta que a custódia foi baseada em
elementos genéricos
e em presunções acerca da participação do paciente nos fatos investigados.

Destaca que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e condições pessoais favoráveis
e que inexistem
indícios robustos de sua participação no tráfico
.

Razão não lhe assiste.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No caso em análise, a autoridade apontada como coatora reconheceu a presença dos fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, considerando a imputação pelo crime de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
(art. 33
,

caput,
c.c
. art. 35, ambos
da Lei n. 11.343/06
). Destacou-
se,
especialmente, a
quantidade
e variedade

de entorpecentes apreendidos
, bem como
o
modus operandi
utilizado pelo
paciente e corréu

Fernando
.

Durante a operação que
culminou n
a prisão em flagrante do paciente
,
foram apreendidos 72,55 kg de maconha e 13,65 kg de cocaína
, quantidade
significativa e
variedade
que
evidenciam
a gravidade concreta da conduta.
Soma-se a isso, o
modus operandi

empregado
pelos envolvidos que
,
para
prática delitiva
,
utilizaram
-se
de compartimentos preparados em
ônibus de viagem,
bem como a utilização de veículo de apoio, em tese, exercendo a função de batedor.

No que
pertine
ao paciente
Jeferson, os indícios de autoria estão presentes, nesta fase processual, a partir de elementos concretos que o vinculam, em tese, à empreitada delitiva. O ônibus utilizado no transporte dos entorpecentes pertence à empresa J P Alves Transportes E Serviços, da qual o paciente é o proprietário. Além disso, o número telefônico salvo por corréu como
Jefersom
Patrão
coincide com o contato cadastrado em nome de Jeferson perante a Receita Federal, reforçando a conclusão de que ele seria a pessoa apontada pelos envolvidos no flagrante. Soma-se a isso a prova técnica extraída da análise de GPS e do sistema OCR, que indicou a realização, pelo paciente, do mesmo trajeto percorrido pelo ônibus que transportava a droga, em circunstâncias compatíveis com atuação de apoio logístico.

O
modus operandi
utilizado pelo paciente e
demais envolvidos

evidencia
nítida premeditação e, somado à quantidade e variedade de entorpecentes
(72,55 kg de maconha e 13,65 kg de cocaína)
, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, bem como para aferir a periculosidade do agente e, consequentemente, os riscos à ordem pública.

O entendimento aqui adotado está em consonância com a Lei n. 15.272/25 que,
buscando regulamentar melhor os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, foram acrescentadas as seguintes redações aos §§5o e 6o no art. 310 e §§3o e 4o no art. 312, todos do Código de Processo Penal:

§ 5o São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva:

I –
haver
provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente;

II –
ter
a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa;

III – ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente;

IV –
ter
o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal;

V –
ter
havido fuga ou haver perigo de fuga; ou

VI –
haver
perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, a conservação ou a incolumidade da prova.

§ 6o A decisão de que trata o caput deste artigo deve ser motivada e fundamentada, sendo obrigatório o exame, pelo juiz, das circunstâncias previstas nos §§ 2o e 5o deste artigo e dos critérios de periculosidade previstos no § 3o do art. 312.

(...).

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I –
o

modus operandi
,
inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou
quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

II –
a
participação em organização criminosa;

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas
; ou

IV –
o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

§ 4o É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso
(grifos meus)
.

Portanto
,
há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base
nos
elementos concretos
aqui apresentados.

Reforçando o posicionamento aqui adotado
, colaciono entendimento jurisprudencial

deste Sodalício:

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional que exige prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração concreta do risco à ordem pública, nos termos dos
arts
. 311 e 312 do CPP.

A expressiva quantidade de droga apreendida (4,273 kg de cocaína), aliada ao acondicionamento em compartimento oculto, aos indícios de transporte interestadual e atuação conjunta, evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a custódia cautelar.

A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a manutenção da prisão preventiva com base na quantidade de droga e nas circunstâncias do crime como elementos idôneos para demonstrar o
periculum
libertatis
.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1
. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito evidenciada pela quantidade expressiva de droga e pelo
modus operandi
.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública. 3. A substituição por medidas cautelares diversas é incabível quando insuficiente para garantir a ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 311, 312, 313, 314 e 319; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 967130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 17/12/2024,
DJe
03/01/2025; TJMT, HC n. 1018524-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 13/08/2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, tese n. 25.

(N.U 1007838-86.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/
2026
) (grifos meus).

Assim, está
demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva
do paciente
para a garantia da ordem pública.

Verifica-se que a autoridade apontada coatora não só reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal,
tendo
em vista
a quantidade
e variedade
de entorpecentes apreendidos
,
mas também que o
s
crime
s
, em tese, praticado
s
,
possu
em

pena máxima pri
vativa de liberdade superior a
4 (quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar neste momento processual e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto,
nos
termos
dos
requisitos
previstos nos
arts
. 312 e 313, do CPP, reputo que seja necessária a aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há
se
falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, vejamos:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento firmado
no sentido de não serem estes, por si só, suficientes para
dar ensejo
a revogação da prisão preventiva, vejamos:

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não impedem a prisão preventiva
(...). Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.
AgRg
no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; HC n. 245.908/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012,
DJe
de 22/8/2012. (
AgRg
no HC n. 1.008.832/PR, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/
2025
).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No
mesmo sentido
, consigno que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIA
R – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
(...)
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/
2024
).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Sem prejuízo do anteriormente exposto, ressalto que a
alegação de desconhecimento acerca do transporte de entorpecentes, bem como a análise aprofundada acerca da suficiência dos indícios de autoria e materialidade para eventual condenação, demanda dilação probatória e exame minucioso do conjunto fático-probatório, providências incompatíveis com a via estreita do
Habeas Corpus
, que não comporta incursão aprofundada na seara probatória.

A
presente
ação
constitucional

é
instrumento vocacionado à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não se prestando à substituição do juízo natural da causa na apreciação exauriente das provas, tampouco à antecipação de juízo absolutório.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Jeferson Pereira Alves

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026